Tribunal: STF
Processo: ARE 1403121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LT TUCURUÍ – ALTAMIRA. OBRAS DE CONEXÃO DA USINA HIDRELÉTRICA – UHE DE BELO MONTE AO SISTEMA INTERLIGADO ADICIONAL (SIN). CÁLCULO DE INDICADORES DE CONTINUIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA ÀS UNIDADESCONSUMIDORAS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA E PRÉVIO AVISO À COLETIVIDADE.



    I – A despeito da legitimidade da ANEEL para fiscalizar e regulamentar a prestação dos serviços prestados pelas concessionárias do serviço público federal de fornecimento de energia elétrica, a legislação aplicável à matéria excepciona situações em que resta afastada a responsabilidade da fornecedora por descontinuidade na prestação do serviço público.



    II – Conforme o Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), nos casos dos indicadores individuais de continuidade, a regra da compensação financeira automática às unidades consumidoras pela violação dos limites definidos pela ANEEL foi excepcionada nos seguintes casos: a) falha nas instalações da unidade consumidora ou da central geradora que não provoque interrupção em instalações de terceiros; b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor ou da central geradora e que afete somente a unidade consumidora do mesmo; c) interrupção em Situação de Emergência; d) suspensão por inadimplemento do consumidor ou da central geradora ou por deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade consumidora ou da central geradora que nãoprovoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação; e) vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União; vi. ocorridas em Dia Crítico; f) oriundas de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga estabelecido pelo ONS. Além disso, também não deverão ser consideradas aquelas interrupções oriundas de desligamentos programados, desde que sejam atendidas as seguintes condições: a)os consumidores e centrais geradoras sejam devidamente avisados; b) o início e o fim da interrupção estejam compreendidos no intervalo programado.



    III - De igual modo, a Lei n° 8.987/1995, ao dispor sobre a interrupção do serviço, determina que não será caracterizada como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.



    IV - Nesse sentido, na espécie, restou demonstrado que as interrupções na distribuição de energia elétrica provocadas pelo desligamento da LT Tucuruí-Altamira nos dias 17/01/2016 (1,82 horas); 28/02/2016 (5,02 horas); 06/03/2016 (9,28 horas); 19/06/2016 (10,5 horas); e 10/07/2016 (8 horas), causadas por obras de conexão da UsinaHidrelétrica – UHE de Belo Monte ao Sistema Interligado acional – SIN, decorreram de razões de ordem técnica, motivo pelo qual não podem ser imputadas em desfavor da CELPA. Ademais, extrai-se dos autos que a concessionária foi diligente em avisar a coletividade com antecedência a respeito dos eventos a ocorrer.



    V - Apelação da ANEEL desprovida. Sentença mantida.Condenada a apelante ao pagamento de honorários recursais no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente